Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. despesas condominiais inadimplidas. juros e correção monetária a partir do vencimento.
1. Os juros e a correção monetária decorrentes do inadimplemento das taxas condominiais são contados a partir do vencimento de cada parcela.
2. Na hipótese, não se verifica a alegada dupla cobrança de juros e atualização monetária sobre o valor do débito.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.